Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-77.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000029-77.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Edgard César Braga e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edgard César Braga contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação ordinária ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Afirma o apelante que, no decorrer do PAD n. 105.174/2022-SCPM/1ºRPM, ao qual foi submetido, foi encaminhado à Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, para realização de perícia psicopatológica, em decorrência de tratamento psiquiátrico a que se submetia, inclusive com uso de antidepressivos. Segundo o apelante, a JCS/PMMG, a despeito do seu histórico de saúde, concluiu que ele apresentava capacidades normais de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na portaria do aludido PAD, não sofrendo de qualquer moléstia psiquiátrica. Disse que sofre de problemas psiquiátricos graves e que o laudo pericial antagônico não expôs os fundamentos para a conclusão diversa dos registros médicos por ele apresentados. Esclarece que, na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 79), o juízo da 5ª AJME entendeu não ter havido qualquer nulidade no PAD que lhe tenha causado comprovado prejuízo ou cerceamento de defesa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 83). Em suas razões recursais, alega que pugnou, na fase de especificação de provas, pela realização de perícia e de oitiva de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas com o escopo de comprovar sua incapacidade psiquiátrica e a existência da debilidade ao tempo da suposta transgressão disciplinar, o que foi indeferido pelo juízo, que incorreu em grave error in judicando. Argumenta que não poderia o magistrado sentenciante, sob o fundamento de que a prova pericial já teria sido realizada no processo administrativo e faria uma espécie de "coisa julgada", vinculando e limitando a atuação do Poder Judiciário indeferir a produção das provas requeridas, porque a discussão levada aos autos se refere à legalidade da própria perícia técnica. Sustenta que a prova técnica por ele requerida e indeferida pelo juízo da 5ª AJME levaria à comprovação da incapacidade psiquiátrica do autor à época da suposta transgressão disciplinar e conduziria à nulidade do ato administrativo; e que a prova testemunhal, por sua vez, forneceria ao juízo "elementos para avaliar as condutas que conduziram a perícia realizada sem qualquer parâmetro nas provas existentes na Pasta Médica do Apelante". Com tais argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e determinado o retorno dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 105.174/2022-SCPM/1ª RPM à Comissão Processante para as devidas diligências. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais no Evento 90, requerendo que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença de improcedência do pleito. O apelado alega que a perícia requerida já foi realizada por órgão técnico competente – a JCS/PMMG –, não havendo prova da necessidade de sua repetição, que teria caráter meramente protelatório, sendo que a insatisfação do apelante não constitui motivo suficiente para alterar o curso procedimental do PAD na colheita dos elementos destinados à formação de convicção sobre os fatos em apuração. Segundo o apelado, a perícia técnica realizada pela JCS/PMMG, para além do exame do quadro clínico, considerou toda a documentação médica apresentada pelo apelante, concluindo, assim, pela sua higidez mental. Sustenta que o art. 544 do MAPPA possibilita o indeferimento de produção de prova no procedimento administrativo. Argumenta que a Administração Pública, no exercício do dever de apurar eventual prática de transgressão por parte de seus agentes, concluiu, por meio do PAD instaurado e conduzido na estrita legalidade, que o apelante adotou condutas incompatíveis com os valores e preceitos áureos da instituição, faltando publicamente com a honra pessoal e o decoro da classe, incidindo na hipótese prevista no art. 13, inc. III, do CEDM. Assevera que, nos autos do processo administrativo, muito embora tenha a CPAD notificado o apelante para formulação de quesitos relativos à perícia psicopatológica, sua defesa não apresentou questionamentos ou ressalvas acerca da diligência realizada, não sendo cabível o acolhimento da tese de suposta falha processual ou de abuso de poder do Comando da 1ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O apelado afirma que o poder decisório da solução administrativa tomada pelo Comandante da 1ª RPM está amparada nos arts. 362 do MAPPA e 74 e 77 da Lei Estadual 14.310/2002 - CEDM. Ressalta que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar as irregularidades e os vícios apontados, conforme prevê o art. 373, inc. I, do CPC. E, com arrimo no princípio pas nullité sans grief e na presunção relativa de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, aduz que o procedimento não deve ser declarado nulo. Por fim, argui o apelado que a procedência do pedido do autor, ora apelante, encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O cerne da irresignação do recorrente consiste no indeferimento, pelo juízo da 5ª AJME, da produção de provas pericial e testemunhal, que seriam, segundo o apelante, imprescindíveis à comprovação da incapacidade psiquiátrica do autor à época da suposta transgressão disciplinar, tendo, por isso, o juízo primevo incorrido em error in judicando. Extrai-se dos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora apelante em face do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000029-77.2023.9.13.0005) que, intimado para a especificação de provas, o autor pleiteou a produção de provas pericial e testemunhal (Evento 26), pedido que foi indeferido pelo juízo da 5ª AJME, nos termos da decisão constante do Evento 29 dos autos. Constata-se que o autor, ora apelante, requereu a reconsideração da decisão proferida que indeferiu a produção das provas requeridas (Evento 32), sendo, porém, tal decisão mantida pelos seus próprios fundamentos (Evento 34). Verifica-se, outrossim, que, em face da decisão que indeferiu as provas pericial e testemunhal requeridas, o autor, ora apelante, interpôs agravo de instrumento, apreciado pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (Processo n. 2000139-91.2023.9.13.0000) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (Evento 63, ACOR1), em acórdão transitado em julgado (Evento 63, CERTTRAN2). Observa-se, portanto, que a matéria relativa ao indeferimento de prova pericial e testemunhal arguida no presente recurso já foi decidida em anterior manifestação jurisdicional, operando-se a preclusão pro judicato, sendo vedado ao órgão julgador o reexame da matéria, nos termos do art. 505 do CPC, o qual peço vênia para transcrever: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - NAÕ CONHECIMENTO - BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - MEDIDA CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO" - NEGATIVAÇÃO DE NOME - FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NÃO CONFIGURAÇÃO - FALHA DO SERVIÇO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - RESPONSABILIDADE - PARTE QUE SUCUMBIU NA AÇÃO. Não se conhece de alegação com relação à qual já se operou a preclusão, decorrente do fato de o Tribunal já ter decidido a questão em sede de agravo e instrumento. [...] (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.207220-1/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 06/06/2022. Grifei). Ademais, o apelante pretende que o Poder Judiciário realize controle de legalidade dos atos da Administração, mas sem alterar o conteúdo do laudo da perícia psicopatológica n. 30/2022. O referido laudo, realizado pela JCS/PMMG em 07/07/2022, concluiu que "o periciado não evidencia transtorno mental alienante e nem invalidante. Apresenta e apresentava capacidades normais de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria 105.174/2022-PAD/COM" (Evento 1, COP6, fls. 31/32). E contra tal conclusão se insurge o apelante. Cabe considerar, ainda, que, ao contrário do que afirma o apelante, o referido laudo se baseou em elementos e parâmetros técnicos que conduziram à conclusão, conforme se infere das considerações médico-periciais constantes do documento (Evento 1, COP6, fls. 31). Veja-se: De acordo com os dados disponíveis em anamnese, seu histórico vital, do relatório de encaminhamento pelo oficial médico do NAIS e de seu prontuário médico na PMMG, de seu extrato de registros funcionais, de sua evolução e apresentação clínica, conclui-se [...]. Assim, se, por um lado, tem-se um ato administrativo que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de outro, o autor, ora apelante, não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inc. I, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CPC, do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de ilegalidade na perícia realizada e que demande a realização de nova perícia. O apelante demonstrou mero inconformismo com o resultado do exame pericial, sem qualquer comprovação de ilegalidade que pudesse ensejar o reconhecimento de sua nulidade. Cabe salientar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que ensejara a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no PAD n. 105.174/2022-SCPM/1º RPM, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator